Tribunal: TJSP
Processo: 1050288-43.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Cicatriz - Fratura antebraço direito - Laudo pericial que comprovou que o autor está apto a exercer as atividades de soldado da Polícia Militar – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – De

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Cicatriz - Fratura antebraço direito - Laudo pericial que comprovou que o autor está apto a exercer as atividades de soldado da Polícia Militar – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – De rigor a reintegração do candidato ao certame – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário, por interposto, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050288-43.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado JHONATA ROGERIO MATEUS LEMOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário e reexame necessário, por interposto, improvidos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
2
VOTO N o 29.290
APELAÇÃO CÍVEL No 1050288-43.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JHONATA ROGERIO MATEUS LEMOS
Juiz(a) de 1a Instância: Enio José Hauffe
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL

CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM DE 2a CLASSE
Reprovação na fase de exame de saúde
Cicatriz -
Fratura antebraço direito - Laudo pericial que comprovou
que o autor está apto a exercer as atividades de soldado da
Polícia Militar
Discricionariedade da Administração
Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade De rigor a reintegração do candidato
ao certame
Sentença mantida
Recurso voluntário e
reexame necessário, por interposto, improvidos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
ato administrativo c.c. tutela de urgência e indenização por danos morais
proposta por JHONATA ROGERIO MATEUS LEMOS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que alega ter sido reprovado
no exame de saúde do concurso público para o cargo de soldado da
Polícia Militar, aberto pelo edital DP-1/321/18, por possuir uma cicatriz
no antebraço, o que não o impede de realizar qualquer atividade. Requer
a concessão de tutela de urgência para o retorno no concurso, com a
realização das próximas etapas e posse, e, ao final, a procedência dos
pedidos para confirmar a liminar, declarando-se a nulidade do ato
administrativo da reprovação, bem como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
3
O pedido de tutela de urgência foi deferido para
autorizar o autor a participar das demais fases do concurso, reservando-
se vaga ao final, caso aprovado, desde que o único motivo de sua
reprovação fosse a cicatriz indicada (fls. 78/79).
A r. sentença de fls. 152/155, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente o pedido para anular o ato
administrativo que declarou o autor inapto no exame médico do concurso
público por possuir “cicatriz em seu antebraço”, com o fito de validar a
sua participação nas fases posteriores do certame.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
determinou que cada parte arcará com 50% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em percentual
mínimo sobre o valor da causa, conforme art. 85, §4o, III, observada a
assistência judiciária deferida ao autor.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de
apelação de fls. 169/174 para afirmar que o autor tinha conhecimento
das condições do edital, não podendo alegar desconhecimento.
Igualmente não é possível ao Poder Judiciário adentrar seara alheia para
julgar o mérito do ato administrativo e lhe alterar a feição.
Subsidiariamente, requer que os honorários de sucumbência sejam
fixados de forma equitativa, e não sobre o valor da causa, nos termos do
§ 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
185),
foi
instruído
com
as
contrarrazões (fls. 175/177) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, tenho por interposto o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
4
necessário nos termos do art. 496, inciso I do Código de Processo Civil
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
ato administrativo proposta por candidato do concurso público para o
cargo de soldado da Polícia Militar (Edital DP-1/321/18), o qual foi
reprovado na fase de exame de saúde por apresentar “cicatriz”.
Conforme informado pela Fazenda Pública, o
autor foi considerado inapto no exame médico em virtude do diagnóstico
“fratura antebraço direito, tratado cirurgicamente” (fl. 101).
No entanto, o laudo pericial produzido às fls.
141/144 concluiu que o autor está apto para o exercício das atividades
de soldado da Polícia Militar:
“6. Conclusão

Periciando com histórico de fratura dos ossos
do antebraço direto há longa data, evoluiu com
total consolidação óssea, sem sequelas radiológicas significativas, sem sequelas profissionais. Periciando apto ao trabalho
pleiteado” (fl. 143)
O edital dispunha que:
“3.1.5. o candidato que possuir cicatriz(es)
decorrente(s) de acidentes, ferimentos e/ou
queimaduras, bem como de craniotomia e
laminectomia, deverá apresentar laudo médico,
histórico clínico e exames subsidiários e de
imagens recentes no dia da realização dos
Exames de Saúde, objetivando demonstrar que
a(s)
cicatriz(es)
não
impede(m)
ou
não
dificulta(m) o exercício da função alusiva ao
cargo de Soldado PM de 2a Classe ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
5
execução de qualquer exercício necessário para
o aprimoramento físico; (fl. 40)
É certo que com relação às disposições do
edital, estas competem à Administração Pública, a qual dentro de seus
critérios de conveniência e oportunidade, no âmbito de sua
discricionariedade, deve verificar como o físico dos candidatos melhor
atende às necessidades do serviço público a ser prestado, principalmente
da segurança da população.
No entanto, tem-se que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade devem igualmente ser atendidos
pela Administração Pública, a fim de que se evitem arbitrariedades, e in
casu, restou comprovado pelo laudo pericial - pautado em critérios
técnicos adequados, com fundamentação, inexistindo qualquer fator que
afaste a sua validade - que a cicatriz do autor não obsta o desempenho
das atividades perseguidas com o certame que participou, sendo ilegal
sua desclassificação.
No tocante ao exame da legalidade do ato
administrativo pelo Poder Judiciário, vale anotar o decidido na AC
984.721.5/5, pelo Desembargador Relator Pires de Araújo:
De outro lado, o Poder Judiciário restringe-se
ao controle da legalidade e da legitimidade do
ato impugnado.
O ato administrativo atacado está de conformidade com a lei que o rege e
igualmente está legitimado, porquanto, de
conformidade com os princípios básicos da
Administração Pública, em especial os do
interesse público, da moralidade, da finalidade
e da razoabilidade, indissociáveis de toda
atividade pública. Tanto é ilegal o ato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
6
desatende à lei formalmente, como ilegítimo o
ato que violenta a moral da instituição ou se
desvia do interesse público, para servir a
interesses privados de pessoas, grupos ou
partidos favoritos da Administração.
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos
os aspectos de legalidade e legitimidade para
descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontra, e seja
qual for o artifício que a encubra. O que não se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria
emitindo pronunciamento de administração e
não de jurisdição judicial.
O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato
com a lei escrita, ou, na sua falta, com os
princípios gerais do Direito.1
Dessa forma, de rigor a manutenção da r.
sentença para anular o ato administrativo que considerou o autor inapto
pelo diagnóstico de “fratura antebraço direito, tratado cirurgicamente”.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
improcedente o pedido subsidiário da Fazenda Pública. Os honorários
sucumbenciais foram fixados na forma do inciso III do § 4o do art. 85,
que prevê:
“§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
III - não havendo condenação principal ou não
1 HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., págs. 688 e 689.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050288-43.2018.8.26.0053 -Voto no 29290
7
sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á
sobre o valor atualizado da causa;”
Conforme indicado pela própria ré em suas
razões recursais, o pedido de reintegração no certame possui valor
inestimável, sendo correta a fixação dos honorários pelo juízo a quo.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da Fazenda Pública e ao reexame necessário, por interposto.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios
recursais, considerando-se o trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro a verba honorária devida em 1%, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora